Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-82.2023.8.11.0100
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000466-82.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEBERSON LUIZ DA COSTA RODRIGUES - CPF: 017.125.301-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO MARQUES - CPF: 948.523.831-20 (ASSISTENTE), L. G. S. S. - CPF: 092.032.531-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.989.521-50 (ASSISTENTE), SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO - CPF: 896.914.901-53 (ASSISTENTE), ALCEU JOSE KERBER - CPF: 930.545.301-59 (VÍTIMA), RONALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 898.530.401-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VALOR SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO - QUANTIA NÃO CONSIDERADA ÍNFIMA -

RESTITUIÇÃO DOS BENS NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA - FURTO QUALIFICADO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL - JULGADOS DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no HC nº 175.945/PR).

Se a quantia subtraída corresponde a, aproximadamente, 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, não pode ser considerada ínfima (STJ, AgRg no HC nº 811618/MS).

O
“fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, HC nº 599.247/SP).

O furto em sua modalidade qualificada não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000466-82.2023.8.11.0100 - COMARCA
DE BRASNORTE

APELANTE(S): CLEBERSON LUIZ DA COSTA RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLEBERSON LUIZ DA COSTA RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte, nos autos de ação penal (PJe NU 1000466-82.2023.8.11.0100), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, bem como ao pagamento de indenização à vítima por danos materiais, no valor de 2.000,00 (dois mil reais) - art. 155, § 4º, I, do CP - (ID 184013499).

O apelante sustenta a aplicabilidade do
princípio da insignificância
porque
o valor subtraído seria ínfimo [
“aproximadamente R$ 365 (trezentos e sessenta e cinco) reais”
] e teria sido restituído à vítima.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 184013509).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 1

18401351).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. 1) Pretendida absolvição do apelante pela atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância - Inadmissibilidade - Fato praticado não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela - No caso em tela, fora subtraído o valor de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco) reais em dinheiro, numerário, esse, que não pode ser classificado como como “ínfimos” ou “pequenos”, até porque a referida quantia corresponde a porcentagem bem superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do delito (2023), que era de R$: 1.320,00 (hum mil trezentos e vinte) reais, impedindo, de plano, a aplicação do princípio da bagatela, na medida em que aludido valor ultrapassa, sobejamente, o limite jurisprudencialmente fixado como parâmetro para a sua aplicação, que é de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (STJ - HC 393.154/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) - Demais disso, saliente-se que se trata de crime qualificado pelo rompimento de obstáculo, conduta, essa, dotada de maior reprovabilidade, razão pela qual a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada em tais casos – ‘Ressalte-se que a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) Agravo regimental desprovido.’ (STJ - AgRg no HC n. 740.875/SP) - Não bastasse, é de se resguardar ressalvas quanto à periculosidade social do apelante, vez que ele é criminoso habitual, haja vista que ostenta em seu desprestígio condenação definitiva pelo cometimento de crime a mesma natureza, sendo, pois, reincidente específico, além de responder outras ações pela prática de crimes patrimoniais. Não se pode afirmar, assim, que o grau de reprovabilidade da conduta praticada é reduzido, tornando-se, in hipothesi, inadmissível a aplicação do princípio da insignificância – Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 186805167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13/04/2023, por volta das 01h30min, no estabelecimento comercial denominada “Agro Boi” localizada na Rua Iguatemi, nº 295, bairro Centro, nesta comarca de Brasnorte/MT, o denunciado CLEBERSON LUIZ COSTA RODRIGUES, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, o valor de aproximadamente R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) em dinheiro, pertencente à vítima Alceu José Kerber (art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do CP).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CLEBERSON LUIZ COSTA RODRIGUES como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, e art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c.c art. 14, inciso II, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado para responder aos termos desta e acompanhá-la, seguindo-se regular instrução até a sentença condenatória, fixando-se reparação mínima de danos em favor das vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP [...].”
(Álvaro Schiefler Fontes, promotor de Justiça - ID 184013444)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] No que tange à materialidade dos delitos, restou inconteste por meio do Boletim de Ocorrência Policial (id. 115734727); pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 115734725); Auto de constatação de arrombamento (id. 115734730); bem como pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e declarações da vítima e depoimentos das testemunhas prestados na fase inquisitória e judicial.

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, pelo auto de prisão em flagrante (id. 115734725) e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo.

Destaco que, em sede de instrução, a vítima Alceu Jose Kerber, ao ser ouvido, narrou que dia 20 seu sócio chegou ao seu estabelecimento e ao ver o que a fechadura da porta estava quebrada entrou em contato com o ofendido lhe informando o ocorrido. Que ao chegou à loja foi checar as filmagens das câmeras de segurança e viu que alguém adentrou a loja e foi direto para o caixa. Após a secretária chegar ao local, fizeram as contas e constaram que foi furtado aproximadamente R$365,00 do caixa. Afirma que o furto ocorreu durante a noite do dia anterior. Conta que teve um prejuízo da fechadura quebrada e o dinheiro furtado. [...]

Em interrogatório judicial Cleberson Luiz Da Costa Rodrigues, confessa ser verídico o furto da loja Agroboi [...].

Desta feita, diante das provas produzidas em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para comprovar de maneira certa, segura e harmônica a responsabilidade criminal do acusado, restando evidente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, somado a confissão do réu.

Os policiais que efetuaram a apreensão dos bens subtraídos da vítima e a prisão do réu foram minuciosos e coerentes em apontar a autoria delitiva do réu no crime de furto descrito na denúncia, bem como pela identificação do suspeito por imagem de vídeo, ainda, corroborou os elementos colhidos durante a fase policial, o que lhe confere credibilidade.

Ademais, não se devem desprestigiar os depoimentos prestados pelos policiais, que se apresentam em juízo como testemunhas compromissadas com o dever de dizer a verdade.

Ressalte-se que, no caso em tela, não há qualquer elemento concreto de suspeição das testemunhas, inexistindo motivos para não se dar credibilidade aos depoimentos, pois nada há nos autos indicando o propósito ou interesse deles em falsamente incriminar o denunciado.

Quanto o pleito formulado pela defesa nos memoriais finais, do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, vejo que esta resta comprovada nos autos, vez que o acusado quebrou a fechadura, forçando a porta para abrir e adentrar, não deixa dúvidas de que o crime foi praticado mediante o rompimento da porta do estabelecimento comercial.

Desse modo, não há que se falar no afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de perícia técnica, haja vista que os depoimentos da vítima e dos policiais, tanto na Delegacia de Polícia como em juízo, bem como a confissão do réu, constituem provas hábil a comprovar a qualificadora, não havendo a necessidade do laudo pericial. [...]

Do afastamento da qualificadora da majorante de crime praticado durante o repouso noturno, vejo que esta deve ser acolhida. Ressalta-se que o próprio acusado confessou ter praticado o crime durante a noite. Contudo, razão assiste à defesa ao requerer o afastamento da referida majorante. Isso porque, conforme o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a qual fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º) ”. [...]

Não obstante, a própria Corte da Cidadania possui entendimento no sentido de que é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, quando da valoração das circunstâncias judiciais. Sobre o tema: AgRg no HC n. 767.314/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023; AgRg no HC n. 791.236/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.

Observo, por fim, que não procede a tese que pretende a aplicação do princípio da insignificância alegando ser de pequeno valor os bens subtraídos do estabelecimento comercial, pois, com certeza, a quantia de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco) não pode ser considerada ínfima, vez que a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. Porém, no caso dos autos, além do valor não ser ínfimo, o réu praticou o delito mediante rompimento de obstáculo, qualificadora que demonstra maior reprovabilidade da conduta, afastando o referido princípio.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o denunciado CLEBERSON LUIZ DA COSTA RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal [...].”
(Lucelia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito - ID 184013499)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Constatação de Local de crime (ID 184013404), fotografias (ID 184013404) e Auto de Avaliação (ID 184013405), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alceu Jose Kerber, vítima (ID 184013409), Alexsandro Marques, policial militar (ID 184013406), Alex Francisco de Oliveira, policial militar (ID 184013407), Sidney Brolezi do Nascimento, policial militar (ID 184013408), e o apelante (ID 184013413).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alceu Jose Kerber, vítima (Relatório de Mídias - ID 184013496), Sidney Brolezi do Nascimento, policial militar (Relatório de Mídias - ID 184013496), Alex Francisco de Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 184013496) e do apelante (Relatório de Mídias - ID 184013496).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que, no dia 13.4.2023, por volta das 01h30 da madrugada, o apelante [CLEBERSON LUIZ DA COSTA RODRIGUES], mediante
“arrombamento de fechadura”
, adentrou ao estabelecimento comercial denominado
“Agro Boi”
, localizado à Rua Iguatemi, nº 295, Centro, Brasnorte/MT e subtraiu o valor de aproximadamente R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) em dinheiro, conforme

depoimentos da vítima [Alceu Jose Kerber], dos policiais militares [Sidney Brolezi do Nascimento, Alexsandro Marques e Alex Francisco de Oliveira] e confissão do apelante, em Juízo (ID 184013409/ID 184013406/ ID 184013407/ ID 184013408/ Relatório de Mídias - ID 184013496).

Atente-se que a quantia subtraída - R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) - corresponde a aproximadamente 25% (vinte e cinco) por cento do salário mínimo vigente à época do fato [13.4.2023], no valor de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), de modo que
“não pode ser considerada de valor ínfimo”
(STJ, AgRg no HC nº 811618/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2023).

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no HC nº 175.945/PR, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 14.5.2020).

Além disso, infere-se do Auto de Avaliação Indireta [nº 2023.16.143751] que o valor de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais)
“não foi recuperado”
(ID 184013405). A vítima Alceu José Kerber não confirmou a restituição do valor subtraído, nas fases policial ou judicial (ID 184013409; Relatório de Mídias - ID 184013496).

De toda sorte, a restituição do valor subtraído “
não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, HC nº 599.247/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020).

Outrossim, o furto em sua modalidade qualificada não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.2.2021).

Logo, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024